Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. MULTA CONTRATUAL.REDUÇÃO EQUITATIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIA MANTIDOS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se, ademais, de omissão decisória que pode ser suprida no plano recursal mediante a aplicação analógica do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. E, sob essa perspectiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça, sufraga o entendimento de que, ante a declaração de hipossuficiência que não é desacreditada por nenhum elemento de prova, deve ser concedida à parte a assistência judiciária gratuita.
2. Diante das circunstâncias do caso, a multa penal comportava a minoração efetuada pelo juízo de primeiro grau com vistas a melhor adequá-la ao cumprimento parcial do contrato. A redução equitativa da penalidade mostra-se razoável e proporcional por melhor coadunar com o cumprimento parcial da obrigação por parte dos apelados, não havendo se falar em equívoco do juízo ao proferir tal redefinição.
3. A demora na regularização, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano da autora, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. Inexiste nos autos qualquer evidência de que houve extrema e cabal violação dos direitos da personalidade da promitente compradora do imóvel.
4. No que toca a distribuição das verbas de sucumbência, entendo que, novamente, não subiste razão para a reforma do julgamento monocrático, considerando que, a despeito de o autor haver sucumbido em seus pedidos, há, também, uma sucumbência qualitativamente ampla em relação à ré.
5. Recurso conhecido e desprovido.